Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. PARCELAS INADIMPLIDAS. DIVERSAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES APTA A CONFIGURAR A PREVENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA contra Dantas Soluções e Serviços LTDA.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação de despejo por falta de pagamento inicialmente distribuído à 10a Vara Cível de Brasília/DF, que declinou da competência para a 13a Vara Cível de Brasília/DF por entender que a distribuição deveria ter sido realizada por dependência em razão de ação anteriormente ajuizada; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a prevenção do e. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, diante da distribuição anterior de ação de despejo por falta de pagamento envolvendo as mesmas partes e relativa ao mesmo contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A distribuição por dependência, na forma estabelecida pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, e a consequente prevenção de juízo pressupõem a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
5. No caso concreto, conquanto as duas ações de despejo por falta de pagamento guardem identificação de partes, causa de pedir próxima e pedido, consubstanciados no contrato de locação celebrado entre as partes e a inadimplência apta a fundamentar o pedido de despejo, não subsiste identidade em relação à causa de pedir remota (mora de parcelas distintas a lastrear a propositura de cada ação de despejo).
6. A divergência na causa de pedir remota desqualifica a identidade de ações apta a estabelecer a prevenção do juízo e a distribuição por dependência, de forma que a propositura de nova ação deve observar a regra geral de distribuição aleatória (Código de Processo Civil, art. 285).
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (10a Vara Cível de Brasília – DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 285, 286, inc. II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1830598, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Segunda Câmara Cível, DJe 19.03.2024; acórdão 1260275, Rel. Teófilo Caetano, Primeira Câmara Cível, DJe 10.07.2020.